Tribunal: TJMT
Processo: 0002937-96.2016.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002937-96.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0140-13 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO SUSCITADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002937-96.2016.8.11.0015, originário dos autos ação de “
Cobrança por Enriquecimento Ilícito
” (Proc. nº 0002937-96.2016.8.11.0015), ajuizada pela ora embargante contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A., à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela autora/embargante, para confirmar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente por não verificar ilegalidade na cláusula que repassou à autora/contratante o ônus de custeio da taxa de avaliação/vistoria dos imóveis dados em garantia contratual
(cf. Id. nº 183397667).

A embargante sustenta que o “
acórdão é omisso porque, não obstante se manifestar sobre a efetiva prestação dos serviços, deixou de o fazer em relação a onerosidade excessiva do valor cobrado pelo Banco
(...)
, cuja argumentação se volta ao reconhecimento de que, independente da legalidade da cobrança da taxa de avaliação do bem dado em garantia ou mesmo da prestação do serviço, resta garantido o controle da onerosidade excessiva nas tarifas cobradas pelas instituições financeira, consoante fixado no REsp Repetitivo nº 1.578.553/SP
”,
p
elo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para seja suprida a omissão indicada
(cf. Id. nº 184733155).

O embargado oferta contrarrazões junto ao
Id. nº
185959674, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, estabelecendo a conclusão de que, “
ao tomar empréstimo com a instituição financeira para financiar a construção de armazém de grãos, cuja destinação é, evidentemente, comercial, por óbvio, a autora/apelante Madeireira e Transportadora Gazziero não se insere no conceito de consumidor final do produto, e, sim, de insumo, de modo que não é justificável a aplicação do CDC à espécie dos autos
”,

e de que, portanto, “
d
efinido que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza estritamente privada e tipicamente civil, regulamentada pelas normas do Código de Civil, e não do Código de Defesa do Consumidor, toda argumentação e pretensão recursal da autora/apelante é completamente desidratada, na medida em que centrada e arrimada na invocação de determinadas normas consumeristas à espécie, mais exaltadamente, na tese de abusividade da cobrança e nulidade da previsão da
taxa de avaliação dos imóveis dados em garantia hipotecária
em razão da ausência de prestação de

‘
informações claras a consumidora acerca da natureza da tarifa’
”, o que, por óbvio, inclui a arguição de “
onerosidade excessiva do valor cobrado pelo Banco
”, afinal, a argumentação desenvolvida pela autora/embargante é de que o alto valor exigido a título de taxa de avaliação do bem dado em garantia contratual teria caracterizado “
onerosidade excessiva
”, cuidando-se de previsão contratual abusiva que a colocou em situação de “
desvantagem exagerada
”, o que justificaria a revisão judicial do contrato com base na previsão do art. 51, IV, do CDC, não havendo nada que dissesse respeito à “
onerosidade excessiva
” sob a ótica do Código Civil, isto é, como elemento afeto à teoria da imprevisão, assim, assentada a inaplicabilidade do CDC ao caso dos autos, a questão suscitada pela autora/embargante já foi dirimida e resolvida, pouco importando ao desate da discussão as demais queixas a respeito do preço cobrado, e isso porque, como também já frisado no v. acórdão embargado, “
sob a ótica da lei civil, em se tratando de relação contratual privada, a regra geral é a observância do princípio
pacta sunt servanda
, segundo o qual, mantidas as condições materiais e jurídicas originárias, o contrato faz lei entre as partes e, por conseguinte, impõe ao Estado o dever de abstenção, de não intervir nas relações privadas, sendo que o princípio da autonomia da vontade confere aos contratantes ampla liberdade para estipular o que lhes convenha desde que preservada a moral, a ordem pública e os bons costumes
”.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024